Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-02.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006671-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNANI FALCAO DE ARRUDA - CPF: 352.632.021-72 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006671-02.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ERNANI FALCAO DE ARRUDA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE OUTREM –ILEGITIMIDADE ATIVA - MANTIDA
- RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o reclamante pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrente da falha na prestação de serviço da reclamada, contudo não apresentou prova de ter feito negócio jurídico com a reclamada, o que torna o recorrente parte ilegítima para propor a demanda.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI do CPC, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O recorrente requer reforma da sentença, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa para propor a presente ação, assim como o mérito da causa seja apreciado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que solicitou a mudança de titularidade de unidade consumidora, recebeu o boleto de pagamento e após a quitação foi surpreendido com a informação que débito adimplido se trata de unidade consumidora diversa.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente com a seguinte fundamentação:

“(...)
As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95
c/c
art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c/c
Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE.

A petição inicial é truncada, mistura pessoas diversas, e o comprovante de pagamento é realizado por pessoa terceiro.

Verifico que o Reclamante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista que, a Unidade Consumidora Nº 6/4013819-0 não se encontra em sua titularidade, mas sim na titularidade da Sra. ROZENIL RONDON, inscrita no CPF Nº 047.147.941-16, sendo que, não juntou nos autos nenhum documento que comprove de que possui legitimidade para adentrar com a referida ação de reparação de danos morais e materiais, sejam (termo de inventariante, doação, cessão, usufruto, termo de posse, autorização, etc.), e pior ainda o pagamento não foi realizado por esse.

O que se verifica na verdade é que a parte reclamante está postulando direito alheio e nome próprio, o que é expressamente vedado pelo art. 18 do CPC.

Art. 18.

CPC -

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso em apreço, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de reparação por danos morais e materiais em razão da ilegitimidade ativa da parte reclamante, tendo em vista a ausência da condição da ação necessária, impedindo assim a analise do mérito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa de ERNANI DE ARRUDA FALCÃO, CPF 352.632.021-72, e JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito. (...)”.

O recorrente insiste na tese de que é o responsável pelo imóvel em questão, o qual foi recebido em partilha de bens realizada após a morte de seu pai. Assevera ainda que sua legitimidade decorre do fato de ter realizado o pagamento do débito ora discutido, ainda que seu nome não esteja registrado como titular da unidade consumidora.

Conforme apontado na sentença, o fato de o requerente ser proprietário do imóvel não atrai sua legitimidade para esta demanda, que discute apenas a relação jurídica mantida com a concessionária de energia elétrica e que está registrada em nome de terceira pessoa.

Ademais, sequer é possível aferir sua legitimidade em razão do pagamento do débito, visto que o comprovante de pagamento apresenta as registra pagamento feito pela pessoa THAYANNY DO CARMO na conta do cliente DROGARIA MARQUES LTDA.

Independente da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente trazer, ao menos, indício de prova de que foi ele o responsável pelo pagamento do débito, consabido que a legitimidade
ad causam
é condição da ação, cuja falta importa na
extinção
do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC
.

Bem assim, o recorrente não juntou prova de que foi ele quem requereu a troca de titularidade, muito menos demonstrou ter feito reclamação administrativa, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC. L
ogo,
resta evidenciado a ilegitimidade para requerer direito derivado da relação de jurídica travada com outrem.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL – CONTRATO EM NOME DE PESSOA DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o documento que se pretende a exibição está em nome de pessoa diversa, e não há elementos que comprovem a relação jurídica de direito material, padece o autor de legitimidade para postular.
”
(TJ-MT - APL: 00002270720148110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/02/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO NCPC. Autores postularam indenização por danos morais sem, contudo, demonstrar serem usuários do serviço. Conta de água em nome de terceiro que não compõe a lide.
Autores que não demostraram sua relação com a unidade consumidora a fim de serem considerados consumidores nos termos do art. 2 do CDC. Impossibilidade de requerer direito alheio em nome próprio nos termos do art. 18 do CPC.
Recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”
(TJ-RJ - APL: 00013043720218190020 202300128696, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 30/05/2023) (destaquei)

Assim, não havendo comprovação da legitimidade, não pode o recorrente requerer direito alheio em nome próprio conforme comando do art.
18
do
CPC
, de modo que a análise do pedido de danos morais resta prejudicado pela ausência da prova de legitimidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada
.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024